Tribunal: TJES
Processo: 5008675-49.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008675-49.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA AMBROSO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008675-49.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO PAN S/A, MARCIA AMBROSO.

RECORRIDO
: MARCIA AMBROSO, BANCO PAN S/A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte autora.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. VALOR DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (LAUDO). ABUSIVIDADE CONFIGURADA (TEMA 958/STJ). SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE OPÇÃO DE ESCOLHA DA SEGURADORA (TEMA 972/STJ). RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL DECORRENTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de ação revisional de contrato bancário, na qual a parte autora questiona a legalidade de cobranças inseridas em seu contrato de financiamento de veículo, firmado em 31/05/2025. Insurge-se contra a Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem e Seguro Prestamista, alegando abusividade, venda casada e ausência de prestação de serviços.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O Juízo de origem declarou a abusividade da Tarifa de Avaliação do Bem (R$650,00), por ausência de comprovação do serviço, e do Seguro Prestamista (R$2.285,00), reconhecendo a venda casada, determinando a restituição de forma simples. O pedido de revisão da Tarifa de Cadastro foi julgado improcedente, considerando-a lícita e dentro da média de mercado.

3. Ambas as partes recorreram. O
Banco Pan S.A.
arguiu preliminar de incompetência do Juizado por necessidade de perícia. No mérito, defendeu a legalidade das cobranças com base na liberdade de contratar, Resoluções do CMN e Teses do STJ, pugnando pela improcedência ou compensação de valores. A
parte autora
pleiteou a declaração de nulidade da Tarifa de Cadastro e a restituição em dobro de todos os valores cobrados indevidamente (art. 42, parágrafo único, CDC).

4. Inicialmente, com relação ao
recurso da instituição financeira
, rejeita-se a preliminar de incompetência por complexidade da causa. A análise da abusividade de tarifas bancárias e seguros é matéria de direito e de prova documental, prescindindo de perícia contábil ou complexa, conforme Enunciado 54 do FONAJE. No mérito, a tarifa de avaliação, conforme a Tese fixada no Tema 958 do STJ, a validade da tarifa de avaliação depende da efetiva prestação do serviço. No caso, a instituição financeira não juntou aos autos o laudo de avaliação do veículo, documento indispensável para comprovar a contraprestação, tornando a cobrança abusiva. Quanto ao seguro prestamista, nos termos do Tema 972 do STJ, é vedada a imposição de seguradora pelo banco (venda casada). Embora o banco tenha alegado que o seguro era opcional, não comprovou que oportunizou à consumidora a escolha de outra seguradora ou a cotação em mercado diverso, limitando-se a apresentar termo de adesão vinculado à seguradora do mesmo grupo econômico ou parceira, o que macula a validade da contratação.

5. Quanto ao
recurso da autora
, de igual modo, o recurso não merece provimento. A tarifa de cadastro é válida a cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula 566/STJ). Não havendo prova de relacionamento anterior e estando o valor (R$850,00) abaixo ou próximo à média de mercado apurada pelo BACEN para a época (R$950,00), não há abusividade a ser declarada.Ainda, mantém-se a restituição na forma simples. A cobrança fundamentou-se em cláusulas contratuais que, até decisão judicial em contrário, gozavam de aparência de legalidade. A jurisprudência entende que a existência de pactuação contratual configura, via de regra, engano justificável, afastando a má-fé necessária para a aplicação da penalidade do parágrafo único do art. 42 do CDC, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se confunde com a interpretação de cláusulas em ação revisional.

6. Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno ambas recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para cada uma (art. 55 da Lei 9.099/95). Em relação à recorrente autora, a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, § 3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)